Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. CIÊNCIA DA RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que a situação vivenciada pelo recorrente não enseja danos morais, a uma porque ele mesmo deu caso e a duas porque já havia negativação preexistente quando da inscrição de seu nome pelo recorrido.
3. No caso, como bem relatou o juízo de primeira instância "Narra o autor que possui contrato de financiamento de veículo com um banco, pelo qual pagava prestações mensais no valor de R$ 1.177,75. Alega que, em 22/08/2023, firmou contrato com a requerida, consistente na redução das parcelas para R$ 527,91".
Aduz que, no ato da contratação, foi informado que havia um risco de o veículo ser apreendido e do seu nome ser negativado, mas que isto seria por pouco tempo. Sustenta que houve obscuridade na contratação e que, apenas, foi informado de que a ré ficaria responsável por realizar a quitação perante o banco. Informa que, em julho de 2024, o veículo foi apreendido por culpa da ré e que ocorreu a rescisão entre as partes e a restituição do valor que havia pagado, no montante de R$ 3.751,19. Requer, assim, indenização por danos morais pelos transtornos vivenciados.”.
4. Em razões recursais, defende o recorrente, em suma, que “pessoa idosa e hipervulnerável, contratou os serviços da empresa Recorrida, que prometia reduzir as parcelas de seu financiamento veicular. Seguindo as orientações da empresa, deixou de pagar diretamente ao banco financiador, acreditando que a Recorrida realizaria a negociação da dívida. Contudo, a empresa não cumpriu o prometido, resultando na apreensão do veículo — instrumento de trabalho do Recorrente — e na negativação de seu nome”, fazendo jus à indenização por danos morais pleiteada. Complementa com as alegações de nulidade do contrato, abuso de direito e violação à boa-fé, falha na prestação dos serviços e danos materiais. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 72046163). Preliminarmente, alega inovação recursal. No mérito, defende a validade do contrato, bem como o descabimento de danos morais.
III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir se houve inovação recursal. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do réu/recorrente apta a ensejar responsabilidade por danos morais.
IV. Razões de decidir
7. Inovação Recursal. Razão assiste ao recorrido. Nota-se que na inicial o autor pleiteou apenas indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome. Entretanto, em sede recursal acrescentou “as alegações de nulidade do contrato, abuso de direito e violação à boa-fé, falha na prestação dos serviços e danos materiais”. Não cabe a este juízo apreciar as alegações não ventiladas na inicial, sob pena de supressão de instância, razão pela qual reconhece como devolvida apenas a matéria referente à indenização por danos morais. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como pelo código civil.
9. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
10. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
11. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Ao analisar os autos, concluo que a situação vivenciada pela recorrente não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Em que pese, em geral, ser cabível a indenização em casos de negativação indevida, o caso em análise possui peculiaridades que afastam o direito à pretendida indenização, uma vez que o próprio recorrente se expôs a tal situação, assumindo os riscos, quando, com objetivos de receber vantagem sobre terceiro (banco), firmou contrato com cláusulas que previam tais possibilidades.
13. Outrossim, ressalte-se que “Conforme documento de ID 228054269, p. 1, observa-se negativação preexistente, uma vez que um dos protestos possui data de inclusão em 22/08/2023 e ainda não houve a sua exclusão.”.
V. Dispositivo
14.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade ora deferida.
16. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa, nos termos do Artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e Artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II, CF art. 5o, inc. X.
Jurisprudências Citadas: Não há.